Tribunal: STF
Processo: Rcl 86145
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Processo n. 0101122-25.2022.5.01.0069.
A reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao incluir a empresa no polo passivo da ação sob o argumento de que estaria configurado grupo econômico entre ela, a OI S.A. (em recuperação judicial) e a SEREDE - Serviços de Rede S.A., teria violado o entendimento firmado na ADI 3.934.
No ponto, aduz que a empresa reclamante “é uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF”.  (eDOC 1, p. 2)
Sustenta que “a alienação da UPI foi concluída por 12,9 bilhões de reais, sendo certo que os investidores precificaram o ativo e apresentaram proposta de tal magnitude firmes naquilo que constava expressamente do Edital de Público de Alienação (processo competitivo), qual seja: que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, nos termos dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, conforme se verifica das cláusulas 1, 9 e 10 do aludido Edital (Doc7)”. (eDOC 1, p. 3)
Assevera, assim, que “sob a premissa da não sucessão dos passivos acima mencionada, que a venda da UPI foi idealizada para ser feita em ‘duas etapas’. Isso porque o plano de recuperação judicial previa que o leilão de alienação envolveria, inicialmente, o controle societário da UPI e a permanência da Oi. S.A. como acionista minoritária durante um ‘período de transição’. A ideia era possibilitar que a Oi S.A. capturasse a expressiva valorização do ativo que ocorreria após sua venda para um terceiro que iria injetar vultosos recursos para investir e desenvolver a operação”. (eDOC 1, p. 4)
Desse modo, aduz que “a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional, valendo reforçar, por oportuno, que esse pressuposto sempre caminhou ao lado da premissa de não sucessão”.  (eDOC 1, p. 5)
Relata ainda que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de grupo econômico ao afirmar n julgamento dos embargos declaratórios que “não perde o caráter de grupo econômico a mera alienação de unidade produtiva controlada pelas sociedades recuperandas”. (eDOC 1, p. 8) 
Por fim, alega que o ato reclamado também viola o teor da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, de modo que “jamais poderia o juízo trabalhista analisar e julgar eventual responsabilidade solidária da V.TAL, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo econômico da Oi S.A.”. (eDOC 1, p. 17)
Assim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a cassação do ato reclamado, “impedindo que o juízo trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10”. (eDOC 1, p. 23)
A autoridade reclamada apresentou informações (eDOCs 22 e 23).
Citado, o beneficiário Daniel de Jesus Ribeiro não apresentou contestação, conforme certidão acostada no eDOC 38 (ID: 1d31aa70).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. RECLAMANTE ADQUIRENTE DE UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA APROVADA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO DAS OBRIGAÇÕES NOS MOLDES DOS ARTIGOS 60-A, PARÁGRAFO ÚNICO, E 82-A, DA LEI Nº 11.101/2005. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. NORMA AFASTADA SEM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 3.934. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO (ARTIGO 2º, § 2º, DA CLT) QUE IMPLICA NEGATIVA DE VIGÊNCIA À NORMA FALIMENTAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO INCIDÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE RESPONSABILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ADQUIRENTE PREVISTAS NO ARTIGO 141, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 40, ID: fdce8ef4)

É o relatório.
Decido.
No caso em análise, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar sua inclusão no polo passivo da demanda trabalhista, teria afrontado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3934, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 10.
Neste contexto, cumpre salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3934 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), reconheceu a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falências). Confira-se a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 6.11.09; grifo nosso)

Naquela oportunidade, esta Suprema Corte assentou que os dispositivos legais que vedam a sucessão de débitos pelas Unidades Produtivas Isoladas (UPIs) alienadas no âmbito do processo de recuperação judicial não padecem de inconstitucionalidade. 
Isso porque, conforme bem consignado pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, em seu voto, “do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –, autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor do disposto no art. 170, III, da Lei Maior”.
Cumpre anotar que os arts. 60, parágrafo único, e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, objetos da mencionada ADI 3934, foram parcialmente alterados pela Lei nº 14.112/2020. Vejamos: 

Redação anterior:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” 

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:
(...)
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.

Redação conferida pela Lei nº 14.112/20:
“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único.  O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.”

“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 
(...)
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho”.

Conforme se depreende da leitura dos dispositivos, as alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 não modificaram substancialmente o conteúdo das normas submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI 3934. Dessa forma, tais alterações não constituem óbice ao conhecimento da presente reclamação, com fundamento no entendimento firmado na referida ação.
Ultrapassada essa questão, verifica-se que, no caso dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A., ora reclamante, e a OI S.A. (em recuperação  judicial), por conseguinte, manteve a condenação solidária ao pagamento dos débitos trabalhistas reconhecidos na sentença. Confira-se, pois, trecho do acórdão:

“Da responsabilidade solidária 
O juízo de primeiro grau declarou a responsabilidade solidária da terceira reclamada (V. TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A.) pela satisfação dos créditos reconhecidos na sentença, valendo-se da seguinte fundamentação: 
‘Da responsabilidade solidária 
O Reclamante pleiteia a responsabilização solidária da Ré V. TAL em virtude da formação de grupo econômico trabalhista com a 2ª Ré OI S.A. 
A 3ª Reclamada V. TAL nega a formação de grupo econômico com a 2ªRé OI S.A., aduzindo inclusive que presta serviços aos concorrentes da referida empresa. 
Compulsando os autos verifico que os documentos societários adunados pelas partes evidenciam que a 2ª Ré OI S.A. além de possuir participação societária na 3ª Ré V. TAL (antiga BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA S.A.) também possuía o mesmo presidente no período dos autos. 
Note-se ainda que a 3ª Ré V. TAL possui objeto social que se relaciona intrinsecamente com as atividades econômicas desempenhadas pela 2ª Ré OI S.A. evidenciando assim sua atuação integrada e obtenção de benefícios mútuos. 
Observe-se por fim que as Rés OI S.A. e V.TAL são patrocinadas pelo mesmo escritório o que somente corrobora sua atuação conjunta, sendo certo não restou evidenciada nos autos a alegada alienação da V. TAL a fundos credores da OI S.A. e nem tampouco que a mesma deixou de ser sua acionista apresentando o mesmo presidente. 
Assim sendo, defiro o pleito autoral para responsabilização solidária das Rés OI S.A. e V. TAL ante a formação de grupo econômico trabalhista, nos termos do art. 2ª, §2º, CLT. 

A segunda reclamada almeja a extinção da responsabilidade solidária. Argui que a mera participação acionária de uma empresa em outra não acarreta a responsabilidade solidária das reclamadas. Alega que a invocação de responsabilidade solidária de outra empresa, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, só se justifica nos casos em que a empregadora não tenha condições financeiras para cumprir com os deveres advindos do contrato de trabalho. 
(...)
Passo à análise. 
Antes do advento da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a Consolidação das Leis do Trabalho dispunha em seu artigo 2º sobre a possibilidade de reconhecimento de grupo econômico entre empresas que estivessem sob a direção, controle ou administração de outra, hipótese em que haveria solidariedade pelo pagamento dos créditos trabalhistas. 
A lei nova encampou a construção jurisprudencial realizada no âmbito dos tribunais e disciplinou a figura do grupo econômico por coordenação: 
(...)
Como se vê, a formação de grupo econômico por coordenação exige três elementos concorrentes: 1) interesse integrado; 2) efetiva comunhão de interesses e 3) atuação conjunta entre as empresas. 
No caso, a empresa V. Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. tem o seguinte objeto social (Id. 93d2e61): 
(...)
É incontroverso que a aludida empresa tem como um dos acionistas a OI S.A. - em recuperação judicial, a quem presta serviços relacionados à sua atividade-fim. 
Logo, comprovado o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta, há de ser mantida a responsabilidade solidária da terceira reclamada pela satisfação dos créditos devidos ao reclamante. Nego provimento.” (eDOC 12, ID: 28e9ae20; grifos nossos)

Opostos embargos de declaração, a autoridade reclamada assim decidiu:

“A terceira reclamada opõe embargos declaratórios com o fim de sanar omissão. Afirma que esta E. Turma deixou de se manifestar sobre a sua natureza jurídica de Unidade Produtiva Isolada - UPI, que, segundo alega, levaria à conclusão de inexistência de grupo econômico por coordenação com a empresa Oi S.A. - em recuperação judicial, de acordo com os seguintes argumentos:
‘A V. TAL é uma unidade produtiva isolada ('UPI'), tendo sido parcialmente alineada a um Fundo Investidor (o efetivo controlador empresarial da V.tal) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da Oi e demais Sociedades do Grupo Oi sujeitas ao referido plano, nos termos dos arts. 60, 141, II e 142 da Lei nº 11.101/2005 e art. 133, §1º, II do Código Tributário Nacional. E, nesta qualidade de UPI, a V. Tal não integra o grupo econômico da OI e não responde por dívidas ou obrigações de qualquer natureza da OI e suas afiliadas, conforme arts. 60, § único, 141, inciso II e 142 da Lei nº 11.101/2005.
(...)
A 3ª Reclamada foi originada pela separação estrutural dos ativos de infraestrutura de fibra ótica da Oi S.A. e de outras empresas do grupo, resultando no aditamento ao Plano homologado da Oi S.A. em 05/10/2020. O referido aditamento previa a alienação parcial da Unidade Produtiva Isolada (‘UPI’) denominada InfraCo (a qual era composta por 100% de ações da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A. - antiga razão social da V.Tal). A alienação foi realizada por meio de um procedimento competitivo, mediante a apresentação de propostas fechadas para a aquisição da maioria das ações votantes de emissão da Companhia, representativas do seu controle societário.
(...)
Inequívoco, portanto, que a 2ª Reclamada é uma unidade produtiva isolada, a qual foi parcialmente alienada à Globonet (controlador empresarial da V.Tal) no âmbito do Plano de Recuperação Judicial da Oi S.A. e demais sociedades componentes de seu grupo, nos exatos termos dos artigos 60, 141, II e 142 da Lei nº 11.101/2005 e art. 133, § 1º, II, do Código Tributário Nacional.
Ademais, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 60 da Lei da Recuperação Judicial e Falências, o objeto de alienação adquirido através da Unidade Produtiva Isolada (UPI) ‘está livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’. (grifos nossos)
 
Há, de fato, omissão a ser sanada, a qual não é capaz, todavia, de modificar o julgamento proferido por esta E. Turma.
Na fundamentação do voto prevalecente no julgamento, este Relator deixou explícitos os motivos pelos quais as empresas OI -S.A. em recuperação judicial (2ª reclamada) e a V. Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (3ª reclamada) integram o mesmo grupo econômico:
(...)
 No dia 14.12.2022, o MM. Juiz Fernando Viana, Titular da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, decretou o encerramento da recuperação judicial das sociedades empresárias integrantes do ‘Grupo Oi’, a saber: Telemar Norte Leste S.A.; Oi Móvel S.A.; COPART 4 Participações S.A.; COPART 5 Participações S.A.; Portugal Telecom International Finance B.V.; e OI Brasil Holdings Coöperatief U.A. (Id. 39e18cf).
Na sentença, o magistrado consignou em seu relatório a seguinte observação: ‘em cumprimento ao Aditamento ao Plano, foram publicados os Editais de leilão, com a realização das audiências para alienação das UPI's Data Center, Torres, Ativos Móveis e InfraCO (...)’.
Conforme esclarece a embargante, a Unidade Produtiva Isolada (‘UPI’) denominada InfraCo era composta por 100% de ações da Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A. - antiga razão social da V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações.
É fato notório que, no julgamento da ADI nº 3.934-2/DF, o STF firmou o entendimento segundo o qual a aquisição de filiais ou unidades produtivas isoladas, através de hasta pública, no âmbito de processo de recuperação judicial, isenta o arrematante de responsabilidade quanto às obrigações anteriores do devedor, declarando a constitucionalidade do art. 60, caput e parágrafo único da Lei nº 10.101/2005, in verbis:
‘Art. 60. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei’. (grifos nossos)
 
Entretanto, não se pode perder de vista o disposto no art. 141, incisos I e II e §1º da Lei nº 11.101/2005:
‘Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)
I - todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II - o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I - sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido’ (grifos nossos)
 
Dito isso, conforme consta do Aditamento do Plano de Recuperação Judicial da empresa OI S.A.,
‘(...)
Na estrutura a ser criada pelas Recuperandas para implementação do disposto acima, será utilizada a empresa Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A.- BTCM (‘BTCM’) que, apesar de ser uma sociedade controlada das Recuperandas, não é uma Recuperanda. A referida sociedade já recebeu aportes financeiros e de ativos de fibra e contratos a eles associados, bem como obrigações a pagar de outras sociedades integrantes do Grupo Oi e, além disso, firmará todo e qualquer contrato com as Recuperandas que seja exigido para garantir a rede de conexão necessária para prestação dos serviços de transporte de dados aos seus clientes finais, sendo certo que os referidos clientes, residenciais, empresariais e corporativos permanecerão nas Recuperandas Oi Móvel, Telemar e Oi.
Neste contexto, resta claro que a BTCM, a qual para fins deste Aditamento e do PRJ será denominada SPE InfraCo, gerirá os ativos de rede do Grupo Oi para a prestação de serviços não apenas para as sociedades do Grupo Oi, mas também para o mercado em geral, maximizando o seu valor, em linha com o que se verifica em diversos negócios realizados recentemente no Brasil e no exterior. (...)
(...)
Nos termos do modelo descrito acima, a SPE InfraCo, visando sobretudo captar recursos necessários para manter e ampliar os investimentos em fibra ótica para expansão de suas atividades e atendimento ao maior número de clientes espalhados pelo País, incluindo outras operadoras de telecomunicações, buscará no mercado os recursos necessários para o financiamento de seus investimentos. Para tanto, poderá onerar os seus ativos, incluindo recebíveis, e as Recuperandas também poderão oferecer em garantia dos referidos financiamentos suas ações de emissão da SPE InfraCo, na forma do art. 66 da LFR, que representem 51,0% (cinquenta e um por cento) do capital social votante da SPE InfraCo, desde que mantenham participação relevante na SPE InfraCo, garantindo, ainda, participação efetiva na definição do seu plano de investimento e nas suas instâncias de governança (...)’ (grifos nossos).
 
Em síntese, a Sociedade de Propósito Específico (SPE) denominada InfraCo detinha a totalidade de seu capital social pertencente à empresa Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A.- BTCM (‘BTCM’), antiga denominação da empresa V. TAL Rede Neutra de Telecomunicações.
Portanto, a V.TAL Rede Neutra de Telecomunicações - ou, para os fins do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da OI, simplesmente SPE InfraCo -, ficou responsável por gerir os ativos do Grupo OI nos autos da recuperação judicial e permaneceu controlada pelas sociedades empresárias recuperandas.
Com isso, não perde o caráter de grupo econômico a mera alienação de unidade produtiva controlada pelas sociedades recuperandas.
Acolho os embargos para sanar omissão e prestar esclarecimentos, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.” (eDOC 12, ID: 28e9ae20; grifo nosso)

Pois bem.
Extrai-se dos autos que V.Tal - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. nasceu, validamente, a partir da alienação parcial de Unidade Produtiva Isolada (UPI InfraCO) da Oi S.A., realizada pelo juízo falimentar no âmbito da recuperação judicial da empresa. 
Constou expressamente do edital de alienação judicial que o objeto a ser alienado (UPI InfraCo), estaria livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames:

1. Objeto - Alienação Parcial da UPI InfraCo. O objeto do Procedimento Competitivo é a alienação parcial da UPI InfraCo, sob a forma e para os efeitos dos artigos 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei nº 11.101/2005, por meio da alienação da maioria das ações votantes de emissão da SPE InfraCo, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus e gravames, para cujo capital social as Recuperandas irão contribuir até a Data de Fechamento, por meio de operações societárias e/ou contratuais, com todos os Ativos, Passivos e Direitos da UPI InfraCo, conforme descritos neste Edital e no Acordo de Investimento.
(...)
9.Ausência de Sucessão. A parcela da UPI InfraCo descrita na Proposta Vencedora será alienada e transferida ao Proponente Vencedor, inclusive para os Investidores, caso a Proposta Vinculante UPI InfraCo seja declarada a Proposta Vencedora, livre de passivos, ônus, dívidas, constrições, contingências, garantias e qualquer responsabilidade subsidiária ou solidária com as Recuperandas pelo cumprimento de quaisquer de suas obrigações, em especial (i) as obrigações decorrentes ou estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi e no Aditamento ao Plano Original; (ii) as obrigações assumidas pelas Recuperandas perante Credores Extraconcursais; e (iii) as obrigações de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, das Recuperandas; e a UPI InfraCo e o Proponente Vencedor não sucederão às Recuperandas em quaisquer dívidas, contingências e obrigações de quaisquer naturezas, inclusive em relação às obrigações de natureza fiscal, tributárias e não tributárias, ambiental, regulatória, administrativa, cível, comercial, trabalhista, consumeristas, penal, anticorrupção, responsabilidades decorrentes da Lei nº 12.846/2013, previdenciária e aquelas decorrentes da solidariedade assumida pelo Grupo Oi pelo cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no Plano Recuperação Judicial do Grupo Oi e no Aditamento ao Plano Original, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142 da Lei nº 11.101/2005 e do artigo 133, parágrafo primeiro, inciso II da Lei nº 5.172/1966.

Portanto, ao fim das negociações, o adquirente da UPI InfraCo recebeu, de boa-fé o ativo livre de quaisquer ônus, constando expressamente dos termos que não sucederia a alienante em quaisquer obrigações, inclusive as trabalhistas. 
Nesses termos, indevido o reconhecimento de grupo econômico entre as partes, pela Justiça do Trabalho, considerando o disposto nos art. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, segundo os quais o objeto de alienação judicial de unidades produtivas isolada estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza.
Desse modo, ao afirmar que a V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. integra o grupo econômico da Oi S.A. para fins de responsabilização solidária por débitos trabalhistas, a Justiça do Trabalho, na verdade, questiona a própria regularidade da transferência judicial da UPI. Nessa operação, a Oi S.A. manteve-se como acionista minoritária, com expressa desoneração do comprador, tema cuja apreciação é de competência exclusiva do juízo falimentar. Ao adotar tal entendimento, a Justiça do Trabalho desconsidera a aplicação dos dispositivos legais específicos que regem a sucessão na alienação de unidade produtiva isolada, contrariando, assim, o posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934.
Em sentido semelhante, confira-se o seguinte precedente:

“Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição. Agravo regimental não provido. 1. Verificada afronta aos precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. 2. Na ADI nº 3.934, o STF afirmou a constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). 3. Viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do paradigma a decisão da Justiça do Trabalho que, fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas, reconhece a responsabilidade solidária da V.tal (agravada) por débitos trabalhistas, apesar da conjuntura fático-jurídica de criação da aludida empresa decorrer de alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira. 4. In casu, a decisão reclamada esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial ‘de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]’, ‘não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor’, transmitindo-se o objeto da alienação ‘livre de qualquer ônus’ (art. 60, parágrafo único, e art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/050). 5. O Tema nº 90 da Repercussão Geral orienta a força atrativa da jurisdição do microssistema regulamentado pela Lei nº 11.101/05 a partir da ‘interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF’ (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09). 6. Uma vez que a controvérsia incidente no Processo nº 0100659-61.2022.5.01.0044, que deu origem à presente reclamação, não se relaciona com o conhecimento de fatos, provas ou direito individual relacionado à relação empregatícia; sendo concernente a eventual configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, também dessa óptica há precedentes obrigatórios do STF (Tema nº 90 da RG e SV nº 10) que fundamentam o juízo de procedência da reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que eventual debate atinente à responsabilidade solidária seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, ‘a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem’ (voto do Ministro Ricardo Lewandowski no RE nº 583.955, vinculado ao Tema nº 90 da RG). 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 86.169 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe  11.12.2025)

Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao dos autos, igualmente ajuizados pela V.Tal Rede Neutra de Telecomunicações S.A.: Rcls 86.174, 86.211, 86.217, todas de relatoria do Min. Dias Toffoli; e Rcls 86.123 MC, 86.219 MC e Rcl 86.216 MC, de relatoria do Min. Cristiano Zanin.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao entendimento firmado na ADI 3.934, nos termos acima expostos.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente